Tribunal: STF
Processo: ADI 1727
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 26.07.1994, SUCESSIVAMENTE
REEDITADA, NO PRAZO, E NÃO REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL:
EFICÁCIA DE LEI. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE
SOCIAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 35, DE 18.02.1997, E DA DECISÃO Nº 33.737 (MA Nº
19/97) DE 22.04.1997, AMBAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.
REGIÃO, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA, QUE REDUZIU A ALÍQUOTA, DE
12% PARA 6%, E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS RECOLHIDAS A
MAIS, A PARTIR DE 01.07.1994..
1.      Em face dos termos da Resolução e da Decisão impugnadas e
da extensão de seus efeitos a todos os servidores vinculados ao
Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região, assumem elas o caráter
de atos normativos, podendo, pois, sofrer impugnação em Ação Direta
de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, "a", da
Constituição Federal, conforme reiterados pronunciamentos da Corte.
        Rejeita-se, pois, a preliminar de não conhecimento da
Ação.
2.      Em situação assemelhada o Plenário do Supremo Tribunal
Federal considerou em vigor a M.P. 560, de 26.07.1994,
sucessivamente reeditada, sem rejeição pelo Congresso Nacional, como
ocorre até agora, e suspendeu, com eficácia "ex tunc", a Resolução
tomada no Processo O1813/97, pelo Conselho da Administração do
Superior Tribunal de Justiça, que igualmente reduzira a alíquota de
contribuição para o PSSS, de 12% para 6%, e determinara a
restituição das diferenças recolhidas a mais, a partir de 01.07.1994
(ADIMC 1.610, D.J. 21.11.1997).
3.      Presentes os pressupostos da plausibilidade jurídica da
ação ("fumus boni iuris") e do "periculum in mora", ou da alta
conveniência da Administração Pública, a medida cautelar também aqui
é deferida, para se suspender, com eficácia "ex tunc", a Resolução
nº 35, de 18.02.97 e a Decisão nº 33.737 (MA nº 19/97), de
22.04.1997, do Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região, com sede
em João Pessoa, Estado da Paraíba, até o julgamento final.